Tribunal: TJMT
Processo: 0013418-60.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013418-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Hipoteca, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDA DE REZENDE - CPF: 875.623.831-20 (APELADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 387.611.819-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5438-02 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA DIVIDA CONSTANTE EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO COMERCIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA HIPOTECA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MINORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Concretizada a prescrição da divida constante na cédula de crédito comercial nº 420.500.712 e cédula de crédito bancário nº 420.500.722, pactuada entre as partes, com Garantia Hipotecária inscrita em matrícula do imóvel, a determina a extinção dessa obrigação, impõe-se, também, o cancelamento da hipoteca constante na referida matrícula, conforme preconiza o art. 1.499, inciso I, do Código Civil.

2. Com tais considerações, verifico que a data de vencimento da última parcela da cédula de crédito comercial nº 420.500.712, pactuada entre as partes, é 05/03/2011 (ID 59113148 – pág. 30) e da cédula de crédito bancário nº 420.500.722, a data de vencimento da última parcela é 15/04/2011 (ID 59113148 – pág. 39).

3. Portanto, a prescrição operou no caso em tela em 06/03/2016 e 16/04/2016, respectivamente (cédulas nº 420.500.712 e 420.500.722). Restou ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos da pretensão sem a satisfação do crédito e sem a ocorrência de causas interruptivas, sendo evidente a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.”

4. Impossibilidade de minoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem, haja vista que esses foram fixados, considerando o trabalho e o grau de zelo do procurador da parte autora, o tempo de tramitação da demanda, além da natureza da causa, o que demonstra que a sucumbência arbitrada está de acordo com as diretrizes do artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil e percentual mínimo albergada pelo tema 1.076 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID nº 137930818, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos de Nº 0013418-60.2016.8.11.0002; que prolatada nos termos:

“23. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores, com resolução de mérito, para declarar extinta a garantia hipotecaria das cédulas de crédito comercial nº 420.500.712 e 420.500.722.

24. Assim, determino a liberação dos gravames, quais sejam: R-2: 66.838 - hipoteca cedular de primeiro grau e R-3: 66.838 – hipoteca cedular de segundo grau, gravadas no imóvel de matrícula n.° 66.838, Livro nº 2 – Registro Geral do 1º Serviço Notarial e de Registro, da Comarca de Várzea Grande/MT.

25. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).”

Inconformado, o Banco/apelante em suas razões recursais de ID nº 137930825, requer seja reformada a r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pleitos da inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais; aduzindo primeiramente que os procedimentos adotados pelo apelante foram corretos e lícitos obedecendo o pactuado entre as partes.

Afirma ainda que não extingue a dívida, uma vez que o comportamento que se espera em uma transação negocial é o de adimplência da obrigação assumida. O direito não perece, e ao credor sempre estará salvaguardada a incumbência de receber o que lhe é devido e aguardar que o credor cumpra sua obrigação, ainda que em atraso.

Sustentou que o limite da hipoteca apenas é estabelecido no art. 1.485 do CC, e não tendo sido este atingido, impõe-se a aplicação do art. 1.498 do Código Civil, que diz "vale o registro da hipoteca enquanto a obrigação perdurar."

Asseverou que o juízo não pode tolher o direito do Banco/réu de perceber seu crédito. A hipoteca registrada, por suas construções legais, pode repercutir em direito sucessório e garantir o a percepção do débito ora questionado.

Alternativamente, requer haja ponderação, e em termo justos, requer a minoração da condenação aos honorários advocatícios.

O apelado/requerido em suas contrarrazões ID nº 137930828, refutou as razões recursais do apelante, requer seja a sentença mantida incólume.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, MT, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE HIPOTECAS de nº 0013418-60.2016.8.11.0002, ajuizada por APARECIDA DE REZENDE SOUZA e CLAUDIO CARDOSO DE SOUZA, que prolatada nos termos:

“23. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores, com resolução de mérito, para declarar extinta a garantia hipotecaria das cédulas de crédito comercial nº 420.500.712 e 420.500.722.

24. Assim, determino a liberação dos gravames, quais sejam: R-2: 66.838 - hipoteca cedular de primeiro grau e R-3: 66.838 – hipoteca cedular de segundo grau, gravadas no imóvel de matrícula n.° 66.838, Livro nº 2 – Registro Geral do 1º Serviço Notarial e de Registro, da Comarca de Várzea Grande/MT.

25. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).”

O apelo não merece provimento.

Como se denota dos autos, o requerido/apelante aduziu que não extingue a dívida, uma vez que o comportamento que se espera em uma transação negocial é o de adimplência da obrigação assumida. E que o direito não perece, e ao credor sempre estará salvaguardada a incumbência de receber o que lhe é devido e aguardar que o credor cumpra sua obrigação, ainda que em atraso.

Sustentou que o limite da hipoteca apenas é estabelecido no art. 1.485 do CC, e não tendo sido este atingido, impõe-se a aplicação do art. 1.498 do Código Civil, que diz "vale o registro da hipoteca enquanto a obrigação perdurar."

Asseverou que o juízo não pode tolher o direito do Banco/réu de perceber seu crédito. A hipoteca registrada, por suas construções legais, pode repercutir em direito sucessório e garantir o a percepção do débito ora questionado.

Infere-se dos autos que os autores/apelados ingressaram com a presente ação, a fim de obter o cancelamento da hipoteca lavrada no imóvel matriculado sob o nº 66.838, do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, localizado na Avenida Governador Júlio José de Campos, BR 364, Parque Industrial San Marco, naquela cidade, e cuja hipoteca o requerido/apelante é o beneficiário/credor em Cédula de Crédito Comercial nº 420.500.712, datada de 18/01/2010, com vencimento em 05/03/2011 e garantia hipotecária de segundo grau pela Cédula de Crédito Comercial nº 420.500.722, datada de 02/03/2010, com vencimento em 15/04/2011, por financiamentos realizados à empresa de nome Sucesso Distribuidora de Embalagens LTDA – ME.

Como o dito, na sentença, a d. Magistrada a quo declarou a prescrição da divida constante na matrícula nº. 66.838 do imóvel registrado no CRI de Várzea Grande, MT, com a consequente determinação de cancelamento da hipoteca constantes da referida matrícula. Neste ponto cabe asseverar da ocorrência de prescrição das cédulas pelo transcurso dos cinco anos determinados em art. 206, § 5º, inc. I do CC, assim escorreitamente sentenciado em decisão a quo nos termos a qual convirjo entendimento:

“20. Com tais considerações, verifico que a data de vencimento da última parcela da cédula de crédito comercial nº 420.500.712, pactuada entre as partes, é 05/03/2011 (ID 59113148 – pág. 30) e da cédula de crédito bancário nº 420.500.722, a data de vencimento da última parcela é 15/04/2011 (ID 59113148 – pág. 39).

21. Portanto, a prescrição operou no caso em tela em 06/03/2016 e 16/04/2016, respectivamente (cédulas nº 420.500.712 e 420.500.722). Restou ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos da pretensão sem a satisfação do crédito e sem a ocorrência de causas interruptivas, sendo evidente a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.” (sic)

Com relação à determinação de baixa da hipoteca, trata-se de consequência lógica do reconhecimento da prescrição. Pois, se a cobrança da dívida prescreveu, não há mais razão para manter-se a hipoteca sobre o imóvel.

Outro não é o entendimento dominante na jurisprudência, segundo o qual o reconhecimento da prescrição da dívida, enquanto obrigação principal possui por consequência imediata, extinguir a hipoteca, enquanto obrigação acessória, seguindo assim à premissa de que o acessório segue o principal.

A proposito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA. HIPOTECA EXTINTA. - Deve ser mantida a prescrição da pretensão de cobrança do débito pelo réu, em decorrência do decurso do prazo de cinco anos, a partir da data da vigência deste Código. Inteligência do art. 206, § 5º, I, do CC de 2002. - Com a prescrição da pretensão do credor, a hipoteca deve ser extinta, consoante art. 1.499, I, do CCB. (...)". (TJRS, Apelação Cível Nº 70064891880, Relator: Des. GELSON ROLIM STOCKER, Décima Sétima Câmara Cível, j: 16/07/2015).

“AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO QUE ORIGINOU A GARANTIA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA HIPOTECA - SENTENÇA MANTIDA. - Ocorrendo a prescrição da pretensão de execução e/ou de cobrança da dívida garantida por hipoteca, implica na extinção da garantia, já que trata-se de obrigação acessória do contrato. - Uma vez operada a prescrição sobre a obrigação principal, extingue-se a acessória (hipoteca)." (TJMG, Apelação 1.0443.13.001229-9/001, Relator: Des. WANDERLEY PAIVA, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. em 04/03/2015).

Decretada, portanto, a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, não há como manter a hipoteca vinculada, pois é apenas uma garantia acessória, que só subsiste enquanto exigível aquela obrigação.

O apelante pede, por fim, a redução do valor dos honorários advocatícios, que foram fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Considerando-se o trabalho e o grau de zelo do procurador da parte autora, o tempo de tramitação da demanda, ajuizada em 06/07/2016, além da natureza da causa, a sucumbência arbitrada está de acordo com às diretrizes do artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil e percentual mínimo assim albergada pelo tema 1.076 do STJ.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Considerando o disposto do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia devida pelo apelante ao procurador do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023